Tribunal: TJDFT
Processo: 0726440-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726440-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AUGUSTO PEDRO SILVA PACIENTE: DENIS RICARDO DE JESUS PAES BARRETO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. AUGUSTO PEDRO SILVA (OAB no 52.690), em favor de DENIS RICARDO DE JESUS PAES BARRETO, preso em 25/10/2019, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 122, § 2o, I, do CP), apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Tribunal do Júri de Sobradinho. O impetrante apresenta escorço histórico do andamento da ação penal, narrando que o crime teria sido cometido em 14/3/2015, a denúncia foi oferecida em 8/11/2019 e em 23/10/2019 foi decretada a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em deferimento a representação da autoridade policial. Esclarece que foi proferida sentença de pronúncia em 21/7/2021, não tendo o paciente se insurgido contra a decisão. Em seguida, pugnou pelo relaxamento da prisão, que foi indeferido pela autoridade indigitada de coatora. Assevera que não estão presentes os requisitos necessários para a prisão, que perdura por mais de 650 (seiscentos e cinquenta) dias, sem que o atraso para a instrução tenha sido causado pela Defesa, não servindo para tanto o argumento acerca da pandemia de Covid-19. Ressalta que a prisão dever ser a última ratio, tendo lugar as medidas cautelares diversas, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão de liminar pela qual seja revogada a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do processo 0711150-83.2019.8.07.0006, em tramitação perante o Tribunal de Júri de Sobradinho. No mérito, requer a confirmação da liminar, deferindo-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas. Pede, ainda, que sejam dispensadas informações. É o relatório. Decido. No que diz respeito à necessidade da prisão, ao exame possível em sede de liminar em habeas corpus, verifica-se que o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante a pronúncia do paciente em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal (fls. 1419/1430). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime. Segundo se pode verificar dos autos, o paciente teria cometido o homicídio a mando de Filipe Borges de Souza, em razão de discussão entre este e a vítima, a respeito de relacionamento amoroso. Uma testemunha sigilosa ouvida na fase inquisitorial declarou que o paciente se aproximou da vítima, desceu do veículo em que se encontrava e descarregou duas armas de fogo contra ela, atingindo-a na cabeça e em diversos outros locais do corpo. Trata-se de conduta concretamente grave, que não se limitou aos elementos constantes do tipo penal imputado, sendo fundamento suficiente para a manutenção do cárcere. Neste contexto, a MM. Juíza do Tribunal do Júri, diante da representação da autoridade policial, destacou que “[c]onsta dos autos que nas condições de tempo e local descritas no relatório desta decisão, em circunstâncias e condições a serem esclarecidas, FILIPE BORGE DE SOUZA (vulgo PINGUIM) teria, com DENIS RICARDO DE JESUS PAES BARRETO (vulgo DENIS PIMENTINHA), o primeiro na condição de mandante e o segundo na qualidade de executor, os responsáveis pela extinção da vítima ALEX ROMEL VIANA DE AQUINO. As informações fornecidas por várias testemunhas ouvidas remontam um cenário de que o crime teria sido praticado em razão de uma rixa oriunda de um desentendimento entre o representado, a vítima e a pessoa de WESLEN WANDS LOBATO DOS SANTOS (já falecida), por motivação amorosa já que a vítima teria flagrado sua companheira JOCILENE o traindo com o representado (FILIPE), fato que teria culminado num, numa facada, (sic) desferida por WESLEN (irmão de Jocilene) no representado. Diante deste contexto, FILIPE BORGE SOUZA e DENIS RICARDO DE JESUS PAES BARRETO passaram a ser os principais suspeitos do crime. O crime teria sido cometido por DENIS a mando de FILIPE Quanto ao ‘periculum libertatis constata-se, primeiramente, a partir da gravidade concreta da conduta dos réus que, em tese, teriam cometido um homicídio qualificado contra a vítima Alex Romel Viana de Aquino, e em seguida pelo temor exercido nas testemunhas, dada a conhecida e propagada periculosidade, impondo temor às testemunhas em colaborar com as investigações. Desse modo a liberdade deles vulnera a ordem pública bem como a instrução criminal. Ordem pública que também se encontra em risco a partir de seus antecedentes criminais, que denunciam se tratar de indivíduos de grande periculosidade. tornando altamente provável que voltem a delinquir. A prisão também encontra justificativa na garantia da aplicação da Lei Penal, pois a partir de depoimento de testemunha sigilosa, constatou-se que o FILIPE adotou diversas medidas para dificultar a ação policial no sentido de encontrá-lo, sempre fornecendo dados falsos em seus locais de trabalho ou residência, mudando-se constantemente e evitando utilizar um veículo por muito tempo, o que reforça a necessidade da decretação de sua prisão. (fls. 757/760). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Além disso, verifica-se da Folha de Antecedentes Penais do paciente que ele já foi condenado por crimes de tráfico de drogas, porte de arma de uso proibido e uso de documento falso, além de ostentar diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, uma delas idêntico delito contra a vida (fls. 668/679) Não se verifica, portanto, a alegada nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto configurada a sua necessidade para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da configurada reiteração delitiva, tudo a indicar que em liberdade, o paciente voltará a delinquir Quanto à alegação de excesso de prazo, trata-se de ação penal que apura a prática de homicídio qualificado por dois agentes, o que demonstra a aplicabilidade do entendimento jurisprudencial há muito estabelecido, no sentido de que o prazo para o encerramento da instrução deve ser observado em conjunto com o princípio da razoabilidade, não importando em mera soma aritmética. Da própria narrativa dos atos constante da inicial, é possível verificar que o feito está recebendo tramitação adequada, não havendo que se falar em desídia estatal, sendo certo que o d. Juízo indigitado de coator designou audiência, porém foi necessário o cancelamento, diante da inviabilidade de realização do ato na modalidade presencial, considerando as medidas restritivas em razão da pandemia de Covid-19 (fls. 967/968). Ao contrário do que afirma a Defesa, a pandemia provocada pelo novo Coronavírus configura causa justificativa para o atraso na persecução penal, diante da necessidade de atendimento às medidas tomadas para reduzir os riscos de infecção. Por fim, mas não menos importante, pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo para a instrução, nos termos do enunciado no 21 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de agosto de 2021 16:07:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora